Tribunal: TJMT
Processo: 1004029-59.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004029-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGADO), JOANA DO O LACERDA - CPF: 329.591.091-04 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – AUMENTO NA MENSALIDADE – ABUSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA (ART. 300 DO CPC)
-
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não é abusivo o reajuste do plano de saúde por sinistralidade quando previsto no Contrato.

A ausência da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015).

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no
art
. 1.022 do CPC, e não à
rediscussão
do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu
provimento ao Recurso.

A embargante alega que
o reajuste é ilegal e indiscriminado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que
n
o Contrato ora em discussão está previsto na cláusula 16.6 o reajuste por aumento de sinistralidade (ID. 136564213 – 1º grau), o que afasta a probabilidade do direito.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. "É possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (
AgRg
nos
EDcl
no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2015,
DJe
de 10/6/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento”
. (STJ, AgInt no AREsp. 1545104 SP 2019/0216070-5, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em 21-9-2020, Quarta Turma,
DJe
de 24-9-2020).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - SINISTRALIDADE E VCMH – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE REAJUSTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE – REQUISITO DO ART. 300 DO CPC INDEMONSTRADO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. Havendo previsão contratual, inexiste óbice à implementação do reajuste do plano de saúde, por variação de custos ou aumento de sinistralidade. Neste caso, qualquer ilegalidade passa pela aferição de eventual abusividade no percentual de reajuste aplicado, o que não se mostra possível no atual estágio da lide, na medida em que a providência demanda dilação probatória, circunstância que inviabiliza a constatação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado. À mingua de elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado, é de rigor o indeferimento da tutela de urgência”
. (TJMT, N.U 1023267-98.2023.8.11.0000, Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-11-2023, DJE de 23-11-2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA PERFEITA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, para fins de esclarecimentos dos pontos controvertidos”
. (TJMT, N.U 1028742-35.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 25-3-2024, DJE de 28-3-2024).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de
rediscutir
a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (
art
. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento
de
temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art
. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum

dabo
tibi
ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024